Tribunal: TJMT
Processo: 1000819-40.2023.8.11.0095
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000819-40.2023.8.11.0095
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (AGRAVADO), JOSE VITORINO DA SILVA - CPF: 007.599.258-28 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ELIDIANE JOSE DA SILVA - CPF: 997.565.871-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por José Vitorino da Silva contra decisão monocrática que declinou da competência da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, determinando a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos autos de ação de obrigação de fazer para fornecimento de medicamento (dapagliflozina), sob fundamento de que o valor da causa é inferior a 60 salários mínimos. Embargos de declaração interpostos intempestivamente pelo Estado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o valor atribuído à causa — R$ 100.000,00 —, constante na petição inicial, é suficiente para afastar a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública;

(ii) saber se os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso devem ser conhecidos, ante sua intempestividade.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 292, § 2o, do CPC, em ações de obrigação de fazer, o valor da causa corresponde a doze prestações mensais, salvo disposição em contrário.

4. O custo anual do medicamento dapagliflozina, conforme parâmetro da Tabela CMED/ANVISA, totaliza R$ 2.031,96, valor significativamente inferior ao limite legal de 60 salários mínimos.

5. O IRDR no 85560/2016, Tema 01, fixou a tese de que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta para causas cujo valor da causa não ultrapasse sessenta salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria.

6. Não se admite a fixação artificial ou arbitrária do valor da causa com o objetivo de afastar a aplicação da L. 12.153/2009, comprometendo a sua eficácia.

7. Os embargos de declaração opostos pelo Estado foram apresentados fora do prazo legal, conforme certidão, sendo inviável seu conhecimento.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido. Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:

“1. A competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública deve ser observada nas ações cujo valor da causa não ultrapasse sessenta salários mínimos, ainda que haja alegação de complexidade ou pedido de fornecimento de medicamento. 2. O valor da causa em obrigação de fazer deve observar o custo anual do tratamento, conforme parâmetros oficiais de precificação definidos pela CMED. 3. São intempestivos e, portanto, inadmissíveis os embargos de declaração opostos fora do prazo legal, nos termos do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por José Vitorino da Silva contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível n.o 1000819-40.2023.8.11.0095, não modificada pelos embargos de declaração, oriunda de ação cominatória de obrigação de fazer, ajuizada com o objetivo de compelir os entes públicos ao fornecimento de medicamento.

A decisão agravada reconheceu a incompetência da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, determinando a remessa dos autos à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, com fundamento no art. 2o da Lei n.o 12.153/2009, diante da constatação de que o valor da causa não ultrapassa sessenta salários mínimos, limite fixado para a atuação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

O agravante sustenta, em síntese, que o valor atribuído à causa — R$ 100.000,00 —, constante da petição inicial e não alterado pela sentença, supera o teto legal de competência estabelecido para os Juizados Especiais da Fazenda Pública. Assim, pugna pelo reconhecimento da competência desta Corte para o processamento e julgamento do recurso de apelação.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a manutenção da decisão agravada. Argumenta que o valor atribuído à causa carece de fundamentação objetiva, tratando-se de mera estimativa destituída de suporte probatório. Sustenta que, tratando-se de fornecimento de medicamento de uso contínuo, o valor da causa deve ser fixado com base no custo anual do tratamento, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive no âmbito do IRDR n.o 85560/2016/TJMT. Acrescenta, ainda, que a inadequação do valor da causa visa afastar indevidamente a competência dos Juizados Especiais.

Registre-se, por fim, que o Estado apresentou embargos de declaração no Id. 294794363, porém fora do prazo legal (Id. 295828363).

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por José Vitorino da Silva contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível n.o 1000819-40.2023.8.11.0095, não modificada pelos embargos de declaração, oriunda de ação cominatória de obrigação de fazer, ajuizada com o objetivo de compelir os entes públicos ao fornecimento de medicamento.

O agravante sustenta, em síntese, que o valor atribuído à causa — R$ 100.000,00 —, constante na petição inicial e não alterado pela sentença, supera o teto legal de competência estabelecido para os Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Pois bem.

A insurgência não merece prosperar.

Nos termos do art. 292, § 2o, do Código de Processo Civil, nas ações em que se postula obrigação de fazer — como ocorre na presente demanda —, o valor da causa corresponderá à soma de 12 (doze) prestações mensais, salvo disposição em contrário.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 666.094/DF (Tema 1.033 da Repercussão Geral), firmou entendimento no sentido de que o ressarcimento por medicamentos fornecidos por ordem judicial deve observar os critérios estabelecidos pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos — CMED.

No mesmo sentido, o entendimento consolidado nas Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) assim dispõe:

ENUNCIADO No 53: Mesmo quando já efetuado o bloqueio de numerário por ordem judicial, pelo princípio da economicidade, deve ser facultada a aquisição imediata do produto por instituição pública ou privada vinculada ao Sistema Único de Saúde – SUS, observado o preço máximo de venda ao governo – PMVG, estabelecido pela CMED.

Conforme se extrai dos autos, o medicamento requerido (Dapagliflozina) possui custo unitário aproximado de R$ 169,33
[1]
por caixa mensal, totalizando, ao longo de um ano, R$ 2.031,96. Tal valor foi demonstrado com base em parâmetros oficiais (Tabela CMED/ANVISA), evidenciando o excesso da fixação do valor da causa em R$ 100.000,00.

Este Egrégio Tribunal, no julgamento do IRDR n.o 85560/2016 (Tema n.o 01), firmou a seguinte tese:

“Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –TRATAMENTO DE SAÚDE - VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - TESE FIXADA NO IRDR 85560/2016 - COMPETÊNCIA DECLINADA DE OFÍCIO. 1. De acordo com a tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 85560/2016 pela Seção de Direito Público (Tema n.o 1), é absoluta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. 2. Reconhecida a incompetência do Juízo de Primeiro Grau, a hipótese pede a remessa dos autos ao Juízo competente para conhecer e jugar o recurso, cabendo-lhe, inclusive, a análise do aproveitamento dos atos até então praticados. 3. Incompetência declarada de ofício. Remessa dos autos a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.
(N.U 1002529-12.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 07/08/2023).

Assim, não se pode admitir que o valor da causa — elemento de ordem pública para definição de competência absoluta — seja manipulado de forma a comprometer a eficácia da Lei no 12.153/2009.

No tocante aos embargos de declaração interpostos, verifica-se que foram opostos intempestivamente, conforme certidão de Id. 295828363. Portanto, diante da intempestividade do recurso, não há possibilidade de conhecimento dos embargos de declaração, restando prejudicada a análise do mérito da questão suscitada.

Ante o exposto,
não conheço
dos embargos de declaração e
nego provimento
ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática em todos os seus termos.

Preservam-se os atos decisórios já praticados, inclusive a tutela de urgência deferida, até manifestação do juízo competente sobre a questão, a fim de evitar prejuízos à parte autora, nos termos do art. 64, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

[1]
file:///C:/Users/53724/Downloads/pdf_conformidade_gov_20250905_151737797%20(1).pdf

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025